Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706218-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA APELADO: NELMAR DE CASTRO BATISTA V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA contra a sentença (Doc. Num. 28711859), proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília nos autos dos Embargos de Terceiro no 0706218-96.2021.8.07.0001 manejados pela Apelante em desfavor de NELMAR DE CASTRO BATISTA, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que “pretende a embargante, em verdade, a reanálise de questão já apreciada nos autos principais, em mais de uma ocasião, sendo a via dos embargos de terceiro inadequada para tanto” (Doc. Num. 28711860 - Pág. 2). Além disso, a Embargante foi condenada ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos eletrônicos, verifico que a Apelante deixou de juntar a comprovação do preparo do recurso de Apelação no ato de sua interposição, conforme preceitua o art. 1.007 do CPC. Confira-se os termos do dispositivo legal mencionado, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Com efeito, a despeito de a parte Apelante ter juntado aos autos guia de recolhimento e comprovante de pagamento de custas (Docs. Num. 28711876 e 28711877), assim o fez em dia posterior ao momento da interposição do recurso de Apelação, o que configura irregularidade na comprovação do preparo. Em que pese a Apelante alegar que deixou de comprovar o preparo “na data de ontem em razão do horário de interposição do mesmo” (Doc. Num. 28711875 - Pág. 1), deve ser observado que o sistema eletrônico de custas e guias deste Tribunal de Justiça, assim como o pagamento das mesmas, pode se dar a qualquer momento, não sendo justificativa plausível para a ausência do preparo, que constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, o tardar da hora no que tange à interposição da Apelação. Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes colacionados in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravos Internos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1347332, 07313027020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. `Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )` (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1305190, 07136146120208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatando-se que o comprovante do preparo não foi apresentado concomitante com o recurso, bem como não há pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo, o suplicante deve recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. Em que pese o pedido de assistência gratuita deduzida nesta via recursal, não se pode exigir do julgador a prática da adivinhação para que se antecipe à necessidade da parte, uma vez que os enfrentamentos acerca da impossibilidade de arcar com as custas do processo surgiram somente agora, com a interposição do agravo interno, não compondo nenhum tópico das razões da apelação. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1305104, 00071493520158070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) Assim, tendo em vista a irregularidade da comprovação do recolhimento de custas no ato de interposição do recurso, bem como o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso com a observância do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível, e, para tanto, deverá recolher mais um preparo, tendo em vista que já realizou o pagamento de um preparo simples (Docs. Num. 28711876 e 28711877). I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador